Tribunal: TJES
Processo: 5002923-39.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002923-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA FUNDADA NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 12552446) opostos contra decisão colegiada desta Turma (ID n.º 12485622) que negou provimento aos recursos inominados interpostos por ambas as rés, mantendo a sentença de piso pelos seus próprios fundamentos.

2. A Embargante sustenta que a decisão é contraditória e omissa ao manter sua condenação solidária por danos morais sem a devida demonstração de sua responsabilidade. Alega que a obrigação de realizar a ligação de água era exclusiva da CESAN, a qual, ao cumprir a ordem judicial, demonstrou não haver qualquer irregularidade no lote. Destaca, ainda, que a rua já era atendida por rede de abastecimento, sendo o problema decorrente unicamente da negativa injustificada da concessionária. Assim, defende a inexistência de conduta ilícita e de nexo causal, razão pela qual requer o provimento dos embargos para afastar sua condenação.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a interposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito dos embargos não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a contradição caracteriza-se pela incoerência lógica entre os fundamentos da própria decisão ou entre estes e sua conclusão, enquanto a omissão configura-se pela ausência de manifestação sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia. Nenhuma dessas hipóteses se confunde com a mera inconformidade da parte com os fundamentos adotados por esta Relatora. No caso, não há que se falar em contradição, pois a obrigação de fazer foi corretamente atribuída à concessionária de serviço público (CESAN), única legitimada para realizar o ligamento e fornecer os serviços de água e esgoto. Não é possível impor tal obrigação à ora Recorrente, porquanto ela não detém os meios necessários para seu cumprimento. Todavia, isso não afasta a responsabilidade solidária da Requerida, ora embargante, quanto aos danos morais, uma vez que, conforme fundamentado na decisão embargada, restou evidenciado que a Imobiliária concorreu para a ocorrência do dano. Dessa forma, os embargos traduzem mero inconformismo com o desfecho da demanda e tentativa de rediscutir o mérito, finalidade que, como já se afirmou, não se coaduna com os objetivos do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)